Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que, no caso de não localização de bens passíveis de penhora, a execução ficará suspensa pelo prazo de um ano.
2. Suspensa a execução por ausência de indicação de bens penhoráveis, também fica suspenso o prazo da prescrição intercorrente, na exata dicção do art. 921, § 1o, do mesmo Diploma Processual.
3. Decorrido o prazo de um ano da suspensão da execução, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.